Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719062-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellida Regina da Silva Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 127412081 do processo n. 0700998-91.2020.8.07.0021) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra a ora agravante e Marco Antonio Lopes de Moura, determinou a busca de ativos financeiros em nome dos executados no Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 36246477), narra a agravante que os valores contidos em sua conta-corrente e poupança foram bloqueados pelo Juízo de origem, impedindo-a de realizar pagamentos de contas e transferências bancárias. Afirma que “tem como única renda o seu salário como assistente técnico de gabinete junto à Câmara dos Deputados” e que possui filhos dependentes e sem de remuneração. Alega que o exequente inseriu “no corpo da dívida a integralidade dos honorários sucumbenciais e das custas, mesmo tendo sido decretado a responsabilização dos débitos por ambos os executados e deferida a gratuidade para um deles”. Aduz que “tais encargos (sucumbência e custas processuais) devem ser reduzidos à metade, já que tal dívida não é unicamente da agravante”. Aponta que “a credora (...) incluiu multa de 20% (vinte por cento), quando o juiz de 1o Grau acolheu o pedido da devedora para reduzir tal penalidade para 2% (dois por cento)”. Sustenta que “o débito em questão não se trata de débito alimentar e, portanto, o bloqueio do salário, bem como da poupança da agravante, são medidas extremas, as quais buscam mais colocar em xeque à sobrevivência da recorrente e da sua família, do que o recebimento dos valores”. Argumenta que “a quantia referente a 40 (quarenta salários mínimos), mesmo que mantida em conta-corrente ou conta poupança é impenhorável, tendo em vista a sua natureza alimentar”. Defende que os valores mantidos na sua conta-corrente se referem à sua remuneração. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação dos valores bloqueados, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos constritivos no Juízo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, ora agravado, contra Ellida Regina da Silva Moura, ora agravante, e Marco Antonio Lopes de Moura. Iniciada a fase satisfativa sem o cumprimento voluntário da obrigação de pagar (ID 126278378), o magistrado a quo proferiu a decisão recorrida, a qual determinou a busca de ativos financeiros em nome dos executados no Sisbajud (ID 127412081): Vistos, etc. Realize-se a penhora de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". Proceda-se, ainda, à pesquisa de bens em nome da parte requerida, via sistemas disponíveis em juízo. Caso a penhora de valores resulte em quantia ínfima, desbloqueie-se de imediato. Caso a penhora resulte frutífera, abra-se vista para ciência e manifestação da parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a penhora resulte infrutífera, intime-se a parte autora, para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Não houve impugnação à penhora por parte dos executados na origem, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC[1]. Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista, como mencionado, não ter sido realizado pedido nesse sentido no processo originário. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[2], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, destacam-se claros precedentes da e. 2a Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (..) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n. 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.